Tribunal: TJMT
Processo: 1005355-25.2020.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005355-25.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANE APARECIDA BRAMBILLA - CPF: 016.676.241-56 (APELANTE), ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA registrado(a) civilmente como TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 690.520.421-87 (APELANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (REPRESENTANTE), MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 714.026.321-34 (ADVOGADO), TATIANE APARECIDA BRAMBILLA - CPF: 016.676.241-56 (APELADO), ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA registrado(a) civilmente como TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA - CPF: 690.520.421-87 (APELADO), BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA - CNPJ: 13.358.002/0001-07 (APELANTE), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005355-25.2020.8.11.0055

APELANTE (S): TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

APELADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

EMENTA:

APELAÇÕES CIVEIS

– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO DEMONSTRADA – DESISTÊNCIA DO PROMISSÁRIO COMPRADOR – INCAPACIDADE FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO PARCIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS COM A RETENÇÃO DE 12,5% POR PARTE DA VENDEDORA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO – PRECEDENTE FIRMADO EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO – RETENÇÃO DAS ARRAS CONFIRMATÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO DA IMOBILIÁRIA NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura ofensa ao princípio da dialeticidade quando puderem ser extraídos do recurso as razões e intenção de reforma da sentença. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1186509/ES.

A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543, cujo percentual a título de retenção pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto.

O termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda, por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado. Precedentes do STJ.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não é cabível a retenção das arras confirmatórias.

A negativação indevida enseja a indenização por dano moral, que se configura
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N. 1005355-25.2020.8.11.0055

APELANTE (S): TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

APELADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

Proc. referência
: Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Devolução de Quantias Pagas n. 1005355-25.2020.8.11.0055 - Cód. 11702878, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra.

RELATÓRIO

Apelações
interpostas por Tatiane Aparecida Brambilla e Espólio de Tiago Cassio Lopes de Lima, e por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Espólio de Tiago Cássio Lopes de Lima e Tatiane Aparecida Brambilla em desfavor de BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a restituir à autora 75% dos valores pagos, atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, autorizada a retenção do valor da comissão por corretagem de R$1.845,00; condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos causados a autora Tatiane Aparecida Brambilia e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condenou ainda ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, para que a autora arque com 20% das verbas mencionadas e a requerida com 80%, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade para demandante em razão da concessão da gratuidade da justiça.

APELO
: os autores alegam que a rescisão contratual da promessa de compra e venda ocorreu por caso fortuito e força maior, diante do falecimento de um dos compradores, depois de paga mais da metade dos valores contratados, bem assim que tentou de forma administrativa fazer a rescisão do contrato, contudo, foi infrutífera.

Sustentam que o entendimento da jurisprudência é no sentido de estabelecer a restituição do valor pago no percentual de 10% a 25%, todavia, dada a particularidade do caso, não há de ser aplicada a retenção no seu percentual máximo (25%).

Assim, requer a reforma da sentença para que seja aplicada a retenção de valores no percentual de 12,5% (doze e meio por cento), com juros de mora a partir da citação.

Por sua vez, a requerida BRDU SPE Tangará da Serra Ltda. sustenta a não configuração do dano moral e a retenção das arras, em razão da rescisão por culpa do comprador, conforme a previsão contratual.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas nos Id. 102361970 – págs.1-14 e Id. 102361978 - págs. 1-12.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1005355-25.2020.8.11.0055

APELANTE (S): TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

APELADO: TATIANE APARECIDA BRAMBILLA E ESPÓLIO DE TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA, BRDU SPE TANGARA DA SERRA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Apelações
interpostas por Tatiane Aparecida Brambilla e Espólio de Tiago Cassio Lopes de Lima, e por BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

AÇÃO
: Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Antecipada e Devolução de Quantias Pagas ajuizada por Espólio de Tiago Cássio Lopes de Lima e Tatiane Aparecida Brambilla em desfavor de BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

SENTENÇA
: (proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra)
julgou parcialmente procedentes
os pedidos da demanda para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, bem como condenar a requerida a restituir à autora 75% dos valores pagos, atualizado pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, autorizada a retenção do valor da comissão por corretagem de R$1.845,00; condenou a demandada ao pagamento da quantia de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos causados a autora Tatiane Aparecida Brambilia e confirmou a tutela de urgência anteriormente deferida.

Condenou ainda ambas as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, para que a autora arque com 20% das verbas mencionadas e a requerida com 80%, vedada a compensação e suspensa a exigibilidade para demandante em razão da concessão da gratuidade da justiça.

Da delimitação fática

Narra a inicial que Tatiane Aparecida Brambilla, juntamente com Tiago Cássio Lopes de Lima, na data de 20/04/2018, firmaram com a requerida um Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de imóvel, que tem por objeto um terreno residencial, localizado na quadra 53, do lote 01, no loteamento Parque do Bosque, com área de 375 m2, no valor de R$ 78.504,93, bem como que foi paga a quantia R$ 23.155,00 concernente a entrada, mais 20 das 100 parcelas de R$ 856,23 e mais 04 prestações de valores extras, o que totaliza o valor adimplido de R$ 53.472,78, porém, diante do falecimento de Tiago Cássio, na data de 21/02/2020, e o desemprego da requerente, não conseguiu mais honrar o compromisso avençado, por tal razão notificou extrajudicialmente a requerida quanto à rescisão do contrato e a suspensão da cobrança, todavia, não obteve resposta.

Assim, objetiva que seja declarada a rescisão do contrato e condenada a requerida à devolução integral dos valores pagos, atualizados no montante de R$ 59.555,53 e, ainda o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, subsidiariamente, a retenção no percentual de 10%.

Ao analisar o feito, o Magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato, determinar a restituição dos valores pagos, com a retenção de 25%, bem como condenou a requerida ao pagamento por danos morais na quantia de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contra esta decisão, ambas as partes recorrem.

Passa-se à análise, em conjunto, de ambos os recursos.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade

De início, no que tange a alegação de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada por
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda. em sede de
contrarrazões, sem razão a recorrida.

Na espécie,
observa-se que os autores
Recorrentes narram os fatos de acordo com suas convicções e trazem argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Realça-se, não restou evidenciado o descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Assim, não há falar no não conhecimento do recurso.

Rejeita-se
a arguição de ofensa ao princípio da dialeticidade.

No mais,
a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, em caso de resolução de contrato de compra e venda de imóvel por culpa do comprador, a restituição dos valores pagos por ele deve ser parcial, conforme enunciado da sua Súmula 543, cujo percentual a título de retenção pelo vendedor/fornecedor deve ser analisado em cada caso concreto.

Com efeito,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de rescisão contratual de compromisso de compra e venda de imóvel, o percentual de retenção deve ser fixado entre 10% e 25% do valor pago, conforme as circunstâncias de cada caso e consideram-se abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. INTERESSE DE AGIR REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MANTIDA.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem considerado razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador - que deu causa à rescisão contratual - pelo vendedor, seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso.
” (STJ, AgInt no AREsp 1202430/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 29/06/2018). (grifei)

A esse respeito, colaciona-se a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça, que faz menção ao direito de retenção entre 10% e 25% dos valores pagos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE CULPA DA PROMITENTE-VENDEDORA NA RESCISÃO DO CONTRATO - FALTA DE INTERESSE RECURSAL - DESISTÊNCIA PELOS PROMITENTES-COMPRADORE S - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – PERCENTUAL CONTRATUAL ABUSIVO – REVISÃO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. [...] 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, em casos tais, o termo inicial dos juros de mora deve ser o trânsito em julgado da decisão judicial que determinou a restituição, e não da citação. 5.
Em casos tais, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, caso o comprador tenha dado causa à rescisão contratual, é razoável que o percentual de retenção dos valores pagos pelo promitente comprador seja arbitrado entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias de cada caso, devendo ser avaliados os prejuízos suportados caso a caso
. [....]
” (TJMT, Ap. 0002914-72.2016.8.11.0041, Rel. Desa. SERLY MARCONDES ALVES,
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 19/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS COMO INÍCIO DE PAGAMENTO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – INADIMPLEMENTO DA PROMITENTE COMPRADORA – RESCISÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE PARTE DOS VALORES ADIANTADOS – DIREITO DE RETENÇÃO PELA PROMISSÁRIA VENDEDORA – INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO CONHECIMENTO DA RESCISÃO E JUROS DE MORA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O descumprimento contratual enseja a sua resolução, nos termos do artigo 475 do Código Civil. A consequência da rescisão contratual é a restituição das partes ao status quo ante, pois a extinção da avença implica na necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação anterior.

Por ocasião da rescisão contratual o valor dado a título de sinal (arras) deve ser restituído, sob pena de enriquecimento ilícito. Em caso de extinção de contrato de promessa de compra e venda em que o promitente comprador não ocupou bem imóvel, é razoável que a devolução do valor pelo promitente vendedor ocorra com retenção 10% a 20% das prestações pagas a título de indenização pelas despesas decorrentes do próprio negócio (STJ – AgRg no REsp 1.013.249/PE)

A correção monetária incidente na quantia resultante da multa contratual penal se dá a partir da notificação da rescisão contratual.

A orientação do STJ é no sentido de que o termo inicial dos juros de mora, na hipótese de devolução de valores decorrente de resolução de compromisso de compra e venda por iniciativa do comprador, é a data do trânsito em julgado da decisão.
” (N.U 0020008-58.2013.8.11.0002, DIRCEU DOS SANTOS,
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/09/2019, Publicado no DJE 19/09/2019).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – UTILIDADE EVIDENCIADA – BUSCA DA RESTITUIÇÃO DE VALORES – MÉRITO – RETENÇÃO DE 10% NA DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS – POSSIBILIDADE ENTRE 10% A 25% – PRECEDENTES DO STJ – HIPÓTESE QUE COMPORTA O DESCONTO DE APENAS 10% – TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DESDE O DESEMBOLSO – JUROS DE MORA – A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA – INCABÍVEL – SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo a ação por objeto a restituição de valores, evidencia-se o interesse de agir da parte, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

A jurisprudência do STJ quanto à retenção sobre devolução de parcelas pagas, oriundas de rescisão de contrato de compra e venda, considera legal o percentual entre 10% a 25%, declarando abusivas cláusulas contratuais que fixem percentuais acima desse limite.

O termo inicial da correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela. "Na hipótese de resolução contratual do compromisso de compra e venda por desistência dos adquirentes, em que postulada, pelos autores, a restituição das parcelas pagas de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros moratórios serão computados a partir do trânsito em julgado da decisão" (REsp 1211323/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 20/10/2015).

Ante o provimento do recurso, impossível a majoração dos honorários fixados a favor da parte ex adversa, bem como decaindo o autor da parte mínima do pedido, mesmo com a modificação parcial da sentença, impossível a inversão da sucumbência
.” (N.U 0016820-32.2016.8.11.0041,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 01/04/2019).

Registra-se ainda que, nos casos como o ora analisado, torna-se necessário avaliar o correto grau de culpa de uma das partes, a fim de quantificar o percentual da quantia paga a ser devolvida. Nesse sentido:
(N.U 1007403-88.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2021, Publicado no DJE 05/07/2021).

No caso concreto, a rescisão contratual se deu em razão das circunstâncias fortuitas ocorridas, notadamente o falecimento de um dos compradores e, com a morte do companheiro, a autora, por estar desempregada, não consegue mais pagar as parcelas do financiamento.

Dessa forma, em que pese a rescisão contratual ter ocorrido por culpa exclusiva da promitente compradora, que, por motivos alheios à sua vontade, não consegue mais honrar o compromisso firmado, mostra-se razoável a retenção de valores no percentual de 12,5% (doze e meio por cento), porquanto adequado para indenizar o vendedor das despesas gerais e desestimular o rompimento unilateral do contrato.

Assim, é de se reduzir o percentual de retenção de 25%, arbitrado na sentença, para 12,5% dos valores pagos, como pleiteado pela parte autora ora Recorrente.

Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 -, que incide a partir do trânsito em julgado da decisão. A saber:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.TRÂNSITO EM JULGADO.

1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão
.

2. Recurso especial provido
.” (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019).

Dessa forma, a sentença está em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, porquanto
os juros moratórios, na hipótese de rescisão por iniciativa do promitente comprador, devem ser contados a partir da data do trânsito em julgado do
decisum
que a decreta, máxime por que não existe mora anterior do promitente vendedor.

No que tange a retenção das arras, a sentença também está correta e de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
somente é possível quando se tratar de arras penitenciais
.” E, no caso em apreço, que se trata de arras confirmatórias, é indevida a retenção.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. INAPLICABILIDADE DA LEI 13.786/2018, AO CASO. PRECEDENTES. 2. CLÁUSULA PENAL. RETENÇÃO SOBRE OS VALORES PAGOS. INCIDE A SÚMULA 83/STJ. 3.
ARRAS CONFIRMATÓRIAS. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. 4. VIOLAÇÃO AO ART. 368 DO CC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. 5. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. 6. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, esta Corte firmou posicionamento no sentido de que não será aplicada a Lei nº 13.786/2018 aos contratos formados anteriormente à sua entrada em vigor. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui firme o entendimento no sentido de que na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "o arrependimento do promitente comprador não importa perda das arras, se forem confirmatórias, admitindo-se, contudo, a retenção, pelo vendedor, de parte das prestações pagas, como forma de indenizá-lo pelos prejuízos suportados"
(AgInt no AREsp 1.273.751/DF, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 1º/8/2018). 4. Incidem as Súmulas 282 e 356 do STF, na espécie, porquanto ausente o prequestionamento. 5. A falta de indicação, de forma clara e precisa, dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou que tiveram sua interpretação divergente à jurisprudência desta Corte impede o conhecimento do recurso, por deficiência na sua fundamentação, conforme preceitua a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp 1898154/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

No que tange ao dano moral, tem-se que a sentença também não comporta reformas, porquanto, como consignado, mesmo depois de a requerida receber a notificação extrajudicial, em que fora noticiada a rescisão do contrato, inseriu o nome da autora Tatiane Aparecida Brambilla no cadastro de inadimplentes, como se verifica do fragmento abaixo transcrito:

“A parte autora postulou ainda a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, haja vista a inserção do nome da autora Tatiane Aparecida Brambilla no cadastro de inadimplentes.

A parte autora alegou que notificou a parte requerida extrajudicialmente acerca de do falecimento de Tiago Cassio Lopes de Lima, informando sua impossibilidade de continuar com os pagamentos e seu interesse em rescindir o contrato, o que restou comprovado pelo documento de id 40117615.

Mesmo após o recebimento da notificação extrajudicial, a parte requerida inseriu o nome da autora Tatiane Aparecida Brambilla no cadastro de inadimplentes, conforme id 40117632.

Desse modo, diante da intenção formal da parte autora de rescindir o contrato, a parte requerida deveria ter cessado as cobranças mensais, o que não foi por ela observado e ainda acarretou na inserção do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito
.

Logo, a inclusão do nome da autora Tatiane Aparecida Brambilla nos cadastros de restrição acredito é indevida, tendo tal negativação lhe causado danos morais in re ipsa
.”

Com razão a sentença ao arbitrar o dano moral, cujo valor arbitrado, qual seja, R$10.000,00 (dez mil reais) também não comporta reformas porque se mostra razoável e em conformidade com os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência dos tribunais superiores e deste Tribunal.

Por derradeiro, no que tange à assistência judiciária concedida à parte autora, tem-se que alegações meramente impugnativas não têm o condão de afastar a concessão da benesse.

Da mesma forma, é de ser mantida a sucumbência na forma como distribuída na sentença, considerado que a parte requerida decaiu em grande proporcionalidade.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao Apelo
interposto
por Tatiane Aparecida Brambilla e Espólio de Tiago Cassio Lopes de Lima
para reduzir o percentual de retenção dos valores pagos referentes ao contrato de compra e venda em discussão, fixados na sentença de 25% (vinte e cinco), para 12,5% (doze e meio por cento).

Nega-se provimento
ao recurso interposto por
BRDU SPE Tangará da Serra Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021